Tribunal: TJES
Processo: 5000982-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sociedade; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000982-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANA LOURENCO DE LOYOLA
AGRAVADO: CARLOS DE LAET SIMOES OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANA LOUREN
ÇO
DE LOYOLA
,
eis que irresignad
a
com a decisão proferida em
ação de desconstituição de atos de sócios, movida face a
VIX TEMPER IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE VIDROS LTDA, CARLOS DE LAET SIM
Õ
ES OLIVEIRA
e
MARCOS ANT
Ô
NIO ESP
Í
NDULA,
em que negado seu pedido liminar de nomeação de interventor com poderes fiscalizatórios na empresa Agravada de que é sócia.

Aduz,
em sum
a
,
a
Recorrente,

ser sócia da Empresa Agravada, sem poderes administrativos, que concentram-se nas mão dos demais agravados, sócios-administradores. Afirma haver administração temerária por parte dos Recorridos, que impuseram aumento de seus respectivos pró-labores no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em seu detrimento, pois não é sócia-administradora. Aduz que operam os Agravados omitindo e mascarando lucros, omitindo documentos e deixando de prestar contas, se negando, inclusive, a apresentar documentação embora presente ordem judicial em ação própria. Adiciona haver contradição do Juízo
a quo
, que, “por um lado, reconhece suficientemente comprovado o ato ilícito na majoração do pró-labore, defere a produção da prova pericial contábil e fiscal, determina a apresentação dos documentos perquiridos e, por outro, nega a fiscalização de um interventor.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo, apenas.

Em contrarrazões, ratificam os Agravados os termos da decisão recorrida, afirmando não haver justa causa à intervenção pretendida, que causará aumento de despesas desnecessário.

Eis o breve relat
ório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

D
ES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 19/10/2021

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Estou acompanhando o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido, Senhor Presidente.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000982-95.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CRISTIANA LOURENCO DE LOYOLA

ADVOGADO : IGOR PINHEIRO DE SANT ANNA - OAB ES11015 E OUTRO

RECORRIDO : CARLOS DE LAET SIMOES OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADO : RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE - OAB ES7513 E OUTROS

MAGISTRADO : LIGIA SARTO MULLER

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após o habitualmente brilhante voto do e. Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, em razão da matéria tratada nos autos.

Relembro que se trata da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANA LOURENÇO DE LOYOLA em face da r. decisão de 1º grau que, na Ação de Desconstituição de atos de sócios movida contra a empresa VIX TEMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA e os sócios CARLOS DE LAET SIMÕES OLIVEIRA e MARCOS ANTÔNIO ESPÍNDULA, negou o pedido de nomeação de interventor judicial com poderes de fiscalização na empresa Agravada, da qual também integra o quadro societário.

No voto inaugural, o preclaro Relator negou provimento ao recurso da Agravante, destacando a inexistência de prova da prática de atos temerários à administração da empresa que justificasse a nomeação de terceiro com ingerência sobre a pessoa jurídica, destacando que as imputações da Recorrente dependem de dilação probatória.

E, após apreciar com cautela os autos do presente recurso, hei por bem acompanhar o preclaro Relator.

De fato, muito embora a Agravante relate dificuldades de acesso a documentos da empresa, assim como afirme a prática de atos temerários às atividades da pessoa jurídica e de má administração, não há efetiva prova do alegado que, consoante restou consignado na r. decisão agravada e no voto do e. Relator, serão objeto de incursão probatória imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Assim, razoável a determinação do juízo de origem de apenas sobrestar, imediatamente, os efeitos da deliberação em assembleia que majorou o valor do pró-labore dos sócios administradores para R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), rejeitando o pedido de nomeação de interventor judicial nesse momento.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo e a eventual comprovação da prática de atos contrários à boa administração da empresa autorizem a indicação de terceiro para aferir a regularidade da conduta dos administradores, inviável por ora.

Ante o exposto, acompanho o voto do e. Relator. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANA LOUREN
ÇO
DE LOYOLA
,
eis que irresignad
a
com a decisão proferida em
ação de desconstituição de atos de sócios, movida face a
VIX TEMPER IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE VIDROS LTDA, CARLOS DE LAET SIM
Õ
ES OLIVEIRA
e
MARCOS ANT
Ô
NIO ESP
Í
NDULA,
em que negado seu pedido liminar de nomeação de interventor com poderes fiscalizatórios na empresa Agravada de que é sócia.

Aduz,
em sum
a
,
a
Recorrente,

ser sócia da Empresa Agravada, sem poderes administrativos, que concentram-se nas mão dos demais agravados, sócios-administradores. Afirma haver administração temerária por parte dos Recorridos, que impuseram aumento de seus respectivos pró-labores no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em seu detrimento, pois não é sócia-administradora. Aduz que operam os Agravados omitindo e mascarando lucros, omitindo documentos e deixando de prestar contas, se negando, inclusive, a apresentar documentação embora presente ordem judicial em ação própria. Adiciona haver contradição do Juízo
a quo
, que, “por um lado, reconhece suficientemente comprovado o ato ilícito na majoração do pró-labore, defere a produção da prova pericial contábil e fiscal, determina a apresentação dos documentos perquiridos e, por outro, nega a fiscalização de um interventor.

O caso dos autos gravita entorno das alegações da Agravante a respeito da administração temerária supostamente empreendida pelos Agravados na empresa Recorrida, do qual também é sócia, sem, contudo, deter poderes de administração.

As razões da Agravante dão conta do aumento indiscriminado de pró-labore por parte dos administradores agravados, em seu prejuízo e prejuízo da Empresa, afirmando, assim, a necessidade de nomeação de um interventor/fiscal para acompanhar os atos empresariais praticados pelos Recorridos, visando a preservação de seu patrimônio e o patrimônio da empresa.

Conforme ponderei em minha manifestação inicial nos autos, não vejo motivação fática forte o suficiente a impor à Empresa um interventor, não me parecendo fundamento suficiente a tanto a quebra da
affectio

societatis
que claramente se operou no caso concreto.

Veja-se que o Juízo
a quo
,
muito mais próximo à realidade concreta, mesmo ciente de todas as razões que lhe levaram a determinar a produção de prova pericial junto à Empresa, bem como, a determinar a exibição de documentos pelos Agravados, não vislumbrou razões suficientes à medida extrema de nomeação de interventor.

Da análise da realidade concreta que me permita aferir nesta oportunidade, não vejo como dissentir do Juízo
a quo
neste ponto.

Como pontuei inicialmente, as razões da Agravante são graves, e por isso mesmo demandam prova concreta do alegado, a impor agir com cautela no trato do caso concreto, não me permitindo a adoção da medida extrema que é a nomeação de interventor.

Ademais, as razões da Agravante foram, a princípio, contemporizadas, justamente, pela determinação de prova pericial e pela ordem de exibição de documentos a que estão sujeitos os administradores sob as penas da lei, realidade que, caso dê ensejo a medidas temerárias por parte dos Agravados poderá ensejar fato novo a justificar a ratificação do pedido de intervenção.

Assim, com base em uma cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro presente a probabilidade do direito alegado, impondo-se agir com cautela no caso presente, como dito, a não criar imbróglio ainda maior do que o já existente e que representa as três ações em curso sobre a lide posta.

Assim, certo da viabilidade de novo pedido em razão de alteração negativa da realidade fática, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR E PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRAÇÃO TEMERÁRIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Não
decorre dos autos
motivação fática
forte o suficiente
a impor à Empresa um interventor,
não
revelando
fundamento suficiente a tanto a quebra da
affectio

societatis
que claramente se operou no caso concreto.

II - As razões da Agravante são graves, e por isso mesmo demandam prova concreta do alegado, a impor agir com cautela no trato do caso concreto, a não permitir a adoção da medida extrema que é a nomeação de interventor.

I
II -
As razões da Agravante foram
, a princípio, contemporizadas pela determinação de prova pericial e pela ordem de exibição de documentos a que estão sujeitos os administradores sob as penas da lei, realidade que, caso dê ensejo a medidas temerári
a
s por parte dos Agravados poderá ensejar fato novo a justificar
a ratificação do
pedido de intervenção.

IV -
Agravo conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.